Tribunal: TJMT
Processo: 0505267-85.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0505267-85.2015.8.11.0001
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MANOEL BENTO SOUSA SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 0505267-85.2015.8.11.0001, que determinou o fornecimento do medicamento Dabigratana.
Invoca o município preliminar de incompetência desta Corte para processar e julgar o feito, cabendo ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da Lei n.12.153/2009.
Sustenta, que o medicamento Dabigratana não é fornecido pelo SUS, e que o mesmo oferece o fármaco Varfarina como substituto de igual eficácia para realização do tratamento da patologia que acomete o paciente.
Aduz ainda, que é vedada a fixação de verbas honorárias em prol da Defensoria Pública.
Ao final, requer o provimento do recurso,
Contrarrazões (ID 22383506).
É o necessário.
Decido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
O Município de Cuiabá, em sede de preliminar argui a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que MANOEL BENTO SOUSA SANTOS ingressou com Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 0505267-85.2015.8.11.0001, pleiteando o fornecimento do medicamento Dabigratana, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 5.000,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora